Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA INES ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de tutela antecedente n.o 0702447-47.2020.8.07.0001, indeferiu inicialmente a tutela de urgência e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em petição constante no ID 14583632, a Agravante informa que a determinação não tem sido cumprida e, diante disso determinei a INTIMAÇÃO da Agravante para informar se a situação se encontra inalterada ou se, no caso de ter sido fornecido o medicamento, a data. Na petição constante no ID 15769189, a Agravante se manifestou e, diante disso, INTIME-SE a Agravada, com urgência, para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas em relação ao conteúdo por ela alegado. Publique-se e intimem-se.